Tribunal: TJPA
Processo: 0802945-12.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802945-12.2023.8.14.0015

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: EUDINEI DOMINGOS ABREU DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802945-12.2023.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/SP nº 205.961-A.

APELADO: EUDINEI DOMINGOS ABREU DA TRINDADE.

ADVOGADO: EVELYN BEATRIZ MATOS SILVA – OAB/PA N. 33.754.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de EUDINEI DOMINGOS ABREU DA TRINDADE, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. O fundamento do juízo a quo foi que o recorrente, no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não comprovou que expediu a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor. O agravante sustenta que os Tribunais permitem que a constituição da mora seja demonstrada nos autos até a citação do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a emenda à petição inicial de ação de busca e apreensão para juntada de notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento do feito, ou se a comprovação da constituição em mora deve ocorrer necessariamente com a inicial.

III. Razões de decidir

3. O fundamento que levou o juízo a quo a extinguir o feito sem resolução de mérito foi o fato de que o recorrente, no momento do ingresso com a ação de busca e apreensão, não comprovou que expediu a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor.

4. Da análise dos documentos que o autor acostou aos autos no momento do ajuizamento da demanda, constata-se efetivamente a ausência de comprovação da notificação extrajudicial, requisito essencial para a constituição em mora na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

5. A jurisprudência do STJ é vasta e pacífica no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito. A comprovação da constituição em mora deve existir à época da propositura da demanda.

6. O pressuposto da constituição em mora mediante notificação extrajudicial é requisito essencial da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69), devendo estar presente e comprovado documentalmente desde a propositura da ação.

7. Não se admite que o credor fiduciário ajuíze a ação sem comprovar a mora do devedor, pretendendo posteriormente emendar a inicial para juntar a notificação. A mora deve estar constituída e comprovada no momento do ajuizamento.

8. A impossibilidade de emenda da inicial para juntada posterior de notificação extrajudicial decorre da necessidade de demonstração da constituição em mora como pressuposto específico da ação de busca e apreensão, não se tratando de mera irregularidade formal sanável.

9. Diferentemente de outros documentos que podem ser juntados posteriormente mediante emenda, a notificação extrajudicial constitui requisito material de admissibilidade da ação de busca e apreensão, devendo instruir obrigatoriamente a petição inicial.

10. A alegação de que os Tribunais permitem que a constituição da mora seja demonstrada até a citação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que expressamente veda a emenda da inicial para juntada de notificação posterior.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A jurisprudência do STJ é pacífica e vasta: não há possibilidade de emenda da inicial para juntada de notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A comprovação da constituição em mora deve existir à época da propositura da demanda, sendo requisito essencial que deve instruir a petição inicial. 3. O pressuposto da constituição em mora mediante notificação extrajudicial é requisito específico da ação de busca e apreensão (DL 911/69), devendo estar presente e comprovado documentalmente desde o ajuizamento. 4. Não se admite que o credor ajuíze a ação sem comprovar a mora, pretendendo posteriormente emendar a inicial para juntar a notificação. 5. A impossibilidade de emenda decorre da natureza da notificação como requisito material de admissibilidade, não mera irregularidade formal sanável. 6. Diferentemente de outros documentos, a notificação extrajudicial constitui pressuposto específico que deve instruir obrigatoriamente a inicial. 7. Não prospera alegação de que Tribunais permitem demonstração da mora até a citação, pois contraria jurisprudência consolidada do STJ. 8. Ausente a comprovação da notificação na inicial, correta a extinção sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 319, 320, 321; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.030.397/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802945-12.2023.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/SP nº 205.961-A.

APELADO:
EUDINEI DOMINGOS ABREU DA TRINDADE.

ADVOGADO:
EVELYN BEATRIZ MATOS SILVA – OAB/PA N. 33.754.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida em desfavor de
EUDINEI DOMINGOS ABREU DA TRINDADE

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de piso em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que os
Tribunais de Justiça permitem que a constituição da mora ocorra e que também seja demonstrado nos autos, até a citação do réu.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de EUDINEI DOMINGOS ABREU DA TRINDADE, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. O fundamento do juízo a quo foi que o recorrente, no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não comprovou que expediu a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor. O agravante sustenta que os Tribunais permitem que a constituição da mora seja demonstrada nos autos até a citação do réu.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a emenda à petição inicial de ação de busca e apreensão para juntada de notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento do feito, ou se a comprovação da constituição em mora deve ocorrer necessariamente com a inicial.

III. Razões de decidir

3.

O fundamento que levou o juízo a quo a extinguir o feito sem resolução de mérito foi o fato de que o recorrente, no momento do ingresso com a ação de busca e apreensão, não comprovou que expediu a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor.

4.

Da análise dos documentos que o autor acostou aos autos no momento do ajuizamento da demanda, constata-se efetivamente a ausência de comprovação da notificação extrajudicial, requisito essencial para a constituição em mora na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

5.

A jurisprudência do STJ é vasta e pacífica no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito. A comprovação da constituição em mora deve existir à época da propositura da demanda.

6.

O pressuposto da constituição em mora mediante notificação extrajudicial é requisito essencial da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69), devendo estar presente e comprovado documentalmente desde a propositura da ação.

7.

Não se admite que o credor fiduciário ajuíze a ação sem comprovar a mora do devedor, pretendendo posteriormente emendar a inicial para juntar a notificação. A mora deve estar constituída e comprovada no momento do ajuizamento.

8.

A impossibilidade de emenda da inicial para juntada posterior de notificação extrajudicial decorre da necessidade de demonstração da constituição em mora como pressuposto específico da ação de busca e apreensão, não se tratando de mera irregularidade formal sanável.

9.

Diferentemente de outros documentos que podem ser juntados posteriormente mediante emenda, a notificação extrajudicial constitui requisito material de admissibilidade da ação de busca e apreensão, devendo instruir obrigatoriamente a petição inicial.

10.

A alegação de que os Tribunais permitem que a constituição da mora seja demonstrada até a citação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que expressamente veda a emenda da inicial para juntada de notificação posterior.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A jurisprudência do STJ é pacífica e vasta: não há possibilidade de emenda da inicial para juntada de notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A comprovação da constituição em mora deve existir à época da propositura da demanda, sendo requisito essencial que deve instruir a petição inicial. 3. O pressuposto da constituição em mora mediante notificação extrajudicial é requisito específico da ação de busca e apreensão (DL 911/69), devendo estar presente e comprovado documentalmente desde o ajuizamento. 4. Não se admite que o credor ajuíze a ação sem comprovar a mora, pretendendo posteriormente emendar a inicial para juntar a notificação. 5. A impossibilidade de emenda decorre da natureza da notificação como requisito material de admissibilidade, não mera irregularidade formal sanável. 6. Diferentemente de outros documentos, a notificação extrajudicial constitui pressuposto específico que deve instruir obrigatoriamente a inicial. 7. Não prospera alegação de que Tribunais permitem demonstração da mora até a citação, pois contraria jurisprudência consolidada do STJ. 8. Ausente a comprovação da notificação na inicial, correta a extinção sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 319, 320, 321; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.030.397/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos deste processo.

Ao analisar os presentes autos, pode-se constatar que o fundamento do juízo
a quo
, que o levou a extinguir o feito sem resolução de mérito, foi devido ao fato de que o recorrente, no momento do ingresso com a Ação de Busca e Apreensão, não comprovou que expediu a notificação extrajudicial.

E, de fato, ao analisar os documentos que o autor acostou aos autos no momento do ingresso com a demanda, a saber,
fls. ID Num. 27831505 e ss
.

Ocorre que o C. STJ possui o entendimento que não há possibilidade de emenda à petição inicial para a juntada posteriormente a notificação extrajudicial.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA
. ENDEREÇO DO DEVEDOR. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE".
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É VASTA NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA A JUNTADA DE NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES
.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2030397 RS 2022/0312168-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026